Tribunal: TJES
Processo: 5000290-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000290-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
AGRAVADO: MARCIO DOS SANTOS CORREA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000290-33.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA
.

AGRAVADO: MARCIO DOS SANTOS CORRÊA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA
.

i
nterp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 396993 – Pág. 15), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0021969-44.2016.8.08.0024, requerido contra ela por
MARCIO DOS SANTOS CORR
ÊA
, que deferiu “o pedido de pesquisa junto ao Sistema Bacenjud, buscando a existência de ativos financeiros da parte executada”, e determinou intimação do exequente “para ciência do Bacenjud”, a lavratura do termo de penhora e a intimação da executada (id. 396993 – Pág. 19).

Nas razões do recurso (id. 396848 – Pág. 1-16) a agravante alegou, em síntese, que 1) “cuidou o agravado de apresentar cumprimento provisório de sentença, atribuindo valor na ordem de R$ 504.233,95 (quinhentos e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos)”; 2) ofertou para penhora bem imóvel (apartamento) no valor aproximado de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) – id. 396919 – Pág. 1-3); 3) “apresentou Impugnação ao Cumprimento Provisório de sentença, aduzindo que a restituição dos valores retidos à título de Imposto de Renda estava condicionada à comprovação do efetivo dispêndio pelo autor, em fase de liquidação de sentença, comprovação esta que não ocorreu, tonando a obrigação inexigível” (id. 396985 – Pág. 19-20 e id. 396987 – Pág. 1 - 8); 4) a impugnação foi acolhida, prosseguindo-se o “cumprimento provisório tão somente quanto a parte líquida dos autos, na ordem inicial de 225.919,25 (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos)”; 5) “Cuidou então, o il. Juízo de deferir pedido de penhora via sistema BACENJUD, bloqueando a monta de R$ 153.619,82 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos)” em suas contas bancárias; 6) o bloqueio não deve persistir “porquanto foi oferecido bem à penhora (DOC. 04), em homenagem ao princípio da menor onerosidade do devedor” e “porque o referido valor é destinado ao pagamento de IPTU do Município de Serra, que hoje gira na monta de R$ 1.003.879,95 (um milhão e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), além de parcelamento que, no caso de inadimplência, venceria antecipadamente, inviabilizando por completo a atividade empresarial (DOC.05)”; 7) há “grave risco de ser inscrita em Dívida Ativa pela municipalidade em razão do bloqueio efetuado, quando já havia oferecido bem de monta muito acima do valor executada para penhora em autos, destaca-se, de cumprimento PROVISÓRIO de sentença”; 8) “ofereceu bem à penhora, avaliado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), recusado pelo AGRAVADO sob a argumentação de desobediência à ordem de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil”; 9) “estamos tratando de uma norma relativa, haja vista que ‘preferencialmente’ não é sinônimo de ‘exclusivamente’”; 10) “para análise de casos como este, é imprescindível a utilização do princípio da razoabilidade, a fim de definir a linha limítrofe existente entre a menor onerosidade do devedor e a satisfação justa das pretensões do credor”; 11) “em observância ao princípio da menor onerosidade do devedor, devem os valores bloqueados via sistema BANCENJUD serem liberados, sem que se perca a efetividade dos atos executórios, tendo em vista a disponibilidade do bem anteriormente oferecido para penhora”; 12) “os atos expropriatórios praticados atentam contra a perpetuação da atividade empresarial, confrontando o princípio da preservação da empresa”.

O
pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido
(
id. 420386 - Pág. 1-
5
)
.

Contrar
razões
apresentadas
(
id. 446179 - Pág. 1-
10
)
nelas pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso
.

A
gravo interno interposto por
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.
(id. 512341 - Pág. 1-
17
) em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 420386 – Pág. 1-5).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 18 de setembro de 2020.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000290-33.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA
.

AGRAVADO: MARCIO DOS SANTOS CORRÊA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Agência Marítima Universal Ltda
.

i
nterp
ôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão (id. 396993 – Pág. 15), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0021969-44.2016.8.08.0024, requerido contra ela por
Marcio
d
os Santos Corr
êa
,
que deferiu “o pedido de pesquisa junto ao Sistema Bacenjud, buscando a existência de ativos financeiros da parte executada”, e determinou a intimação do exequente “para ciência do Bacenjud”, a lavratura do termo de penhora e a intimação da executada (id. 396993 – Pág. 19).

Nas razões do recurso (id. 396848 – Pág. 1-16) a agravante alegou, em síntese, que 1) “cuidou o agravado de apresentar cumprimento provisório de sentença, atribuindo valor na ordem de R$ 504.233,95 (quinhentos e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos)”; 2) ofertou para penhora bem imóvel (apartamento) no valor aproximado de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) – id. 396919 – Pág. 1-3); 3) “apresentou Impugnação ao Cumprimento Provisório de sentença, aduzindo que a restituição dos valores retidos à título de Imposto de Renda estava condicionada à comprovação do efetivo dispêndio pelo autor, em fase de liquidação de sentença, comprovação esta que não ocorreu, tonando a obrigação inexigível” (id. 396985 – Pág. 19-20 e id. 396987 – Pág. 1 - 8); 4) a impugnação foi acolhida, prosseguindo-se o “cumprimento provisório tão somente quanto a parte líquida dos autos, na ordem inicial de 225.919,25 (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos)”; 5) “Cuidou então, o il. Juízo de deferir pedido de penhora via sistema BACENJUD, bloqueando a monta de R$ 153.619,82 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos)” em suas contas bancárias; 6) o bloqueio não deve persistir “porquanto foi oferecido bem à penhora (DOC. 04), em homenagem ao princípio da menor onerosidade do devedor” e “porque o referido valor é destinado ao pagamento de IPTU do Município de Serra, que hoje gira na monta de R$ 1.003.879,95 (um milhão e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), além de parcelamento que, no caso de inadimplência, venceria antecipadamente, inviabilizando por completo a atividade empresarial (DOC.05)”; 7) há “grave risco de ser inscrita em Dívida Ativa pela municipalidade em razão do bloqueio efetuado, quando já havia oferecido bem de monta muito acima do valor executada para penhora em autos, destaca-se, de cumprimento PROVISÓRIO de sentença”; 8) “ofereceu bem à penhora, avaliado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), recusado pelo AGRAVADO sob a argumentação de desobediência à ordem de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil”; 9) “estamos tratando de uma norma relativa, haja vista que ‘preferencialmente’ não é sinônimo de ‘exclusivamente’”; 10) “para análise de casos como este, é imprescindível a utilização do princípio da razoabilidade, a fim de definir a linha limítrofe existente entre a menor onerosidade do devedor e a satisfação justa das pretensões do credor”; 11) “em observância ao princípio da menor onerosidade do devedor, devem os valores bloqueados via sistema BANCENJUD serem liberados, sem que se perca a efetividade dos atos executórios, tendo em vista a disponibilidade do bem anteriormente oferecido para penhora”; 12) “os atos expropriatórios praticados atentam contra a perpetuação da atividade empresarial, confrontando o princípio da preservação da empresa”.

Conforme ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
(
id. 420386 - Pág. 1-
5
),
o agravado
requereu a emenda da petição inicial do "cumprimento provisório de sentença, determinando-se a intimação da executada para pagar o débito atualizado, o qual perfaz o montante de R$ 276.337,98 (duzentos e setenta e seis mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos)” e “se manifestou no sentido de recusar o bem imóvel nomeado pelo executado dado o fato de que a aceitação do dito bem implicaria violação à norma prioritária a penhora em dinheiro (art. 835, §1º, CPC”, informando ainda que “o executado não se desvencilhara do ônus de comprovar que a penhora em dinheiro lhe traria prejuízos tão grandes a ponto de se tornar inevitável a nomeação de um bem imóvel para garantir o juízo”, optando “pelo prosseguimento do feito no rito previsto no art. 509, §1º, do CPC requerendo a realização do Bacenjud, Renajud, Infojud e SREI, preferencialmente nessa ordem, até que seja satisfeito o valor devidamente atualizado, qual seja, R$296.985,70” (id. 396992 – Pág. 20 e id 396993 – Pág. 1-2).

Em que pese a alegação da agravante de que
é decorrência lógica do oferecimento de bem
para
penhora ser aquela a forma menos gravosa de execução para o devedor,
o Código de Processo Civil dispõe que
a execução realiza-se no interesse do exequente (art.
797,
caput
);
estabelece a ordem preferencial de penhora, na qual consta em primeiro lugar o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”
(art. 835, I); e prevê que
as partes pode
m
requerer a substituição da penhora se “ela não obedecer à ordem legal” (artigo 848, inciso I).

É cediço
que havendo vários meios para promoção da execução, ela deve ser feita pelo modo menos gravoso para o executado,
conforme
princípio insculpido no
caput
do artigo 805 do Código de Processo Civil.
Porém,
o parágrafo único do dispositivo legal
mencionado
estabelece a necessidade de demonstração, pelo executado
que alegar ser a medida executiva mais gravosa,
d
a existência de meios mais eficazes e menos onerosos para a execução.
Assim é que
estatui o artigo 847,
caput
, do Código de Processo Civil que “
O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.

Destarte,
a regra é que a execução realiza-se no interesse do exequente, devendo
ser obedecida a
ordem preferencial de penhora
estabelecida legalmente
,
salvo
demonstração pelo executado de que há meio menos gravoso para a satisfação do crédito exequendo
que não importa em prejuízo para o exequente.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “em princípio, cabe ao executado observar a ordem legal dos bens penhoráveis. A flexibilização dessa regra depende de comprovação idônea pelo devedor, à luz do princípio da menor onerosidade.” (AgInt no REsp 1605156/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08-11-2016, DJe 29-11-2016) e de que “Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor. A par disso, o executado pode requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que a substituição lhe será menos onerosa e que não trará prejuízo algum ao exequente” (AgRg no AREsp 485.320/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05-05-2015, DJe 26-05-2015).

Portanto, segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça “O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor” e que “A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na Lei Processual (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973)” (AgInt-AREsp 1.281.694; Proc. 2018/0093400-6; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 05-09-2019; DJE 25-09-2019).

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “deve a execução se dar nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, realizando-se no interesse do exequente, conforme a ordem preferencial de penhora estabelecida pelo art. 835 do CPC, na qual consta em primeiro lugar o dinheiro em espécie, em depósito ou, aplicação em instituição financeira” e que “Embora se aplique no âmbito da execução o princípio da menor onerosidade, ao lado dele, há outros princípios informativos do processo de execução, dentre eles o da máxima utilidade da execução, que visa à satisfação do exequente. Cumpre, portanto, encontrar um equilíbrio entre essas forças, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, com vistas a buscar uma execução equilibrada (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012206, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)” (AI 0026206-19.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 28-01-2020; DJES 06-01-2020).

Diante da ausência de comprovação idônea pela devedora de que a penhora do bem imóvel indicado lhe será menos onerosa e que não trará prejuízo algum ao exequente, o recurso não merece provimento, não sendo suficiente para afastar a observância do disposto no artigo 835 do CPC a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade.

Ademais, quanto ao imóvel oferecido em substituição, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça que “a penhora sobre bens imóveis está em 5º lugar na ordem de preferência do art. 835, do CPC, razão pela qual entendo correta a penhora de dinheiro” e que “O fato de existir indicação de bens à penhora, como ocorreu na hipótese, não impede a sua substituição. Ademais, o princípio da menor onerosidade do devedor não prevalece, em abstrato, sobre o da efetividade da tutela executiva. (TJES, AI 0020028-88.2018.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 04/06/2019)” de forma que “Apesar de ser possível a flexibilização da ordem de preferência, é preciso que o executado comprove o risco de dano irreparável, como, por exemplo, a impossibilidade da atividade empresarial, o que não ocorreu na hipótese” (AI 0004750-41.2019.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 05-11-2019; DJES 02-12-2019).

Portanto, “Nos termos do artigo 835, inciso I, do Código do Processo Civil, a penhora de dinheiro prefere qualquer outro bem” (AI 0005434-70.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 31-10-2017; DJES 09-11-2017), e “A orientação de que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso ao executado, não justifica a aceitação em garantia do juízo de bem com menor liquidez, sendo certo que o processo executivo direciona-se, antes, à satisfação plena do crédito do exequente” (TJES, AI 0008082-18.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 24-10-2016; DJES 31-10-2016).

De qualquer sorte, o
valor da
execução
de
R$296.985,70
(duzentos e noventa e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos)
,
em princípio, não é assim tão expressivo e,
diante do porte econômico da
agravante
,
cujo capital
social
é de R$
2.500.000,00
(
dois milhões e quinhentos mil reais
)
–
id 396916 – Pág. 3
,
por certo não representa para ela risco de cair em insolvência ou de ter inviabilizada sua atividade operacional.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000290-33.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA
.

AGRAVADO: MARCIO DOS SANTOS CORRÊA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. OFERECIMENTO DE BEM À PENHORA. SUBSTITUIÇÃO.
ORDEM PREFERENCIAL.

1
. -
O
Código de Processo Civil dispõe que
a execução realiza-se no interesse do exequente (art.
797,
caput
);
estabelece a ordem preferencial de penhora, na qual consta em primeiro lugar o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”
(art. 835, I); e prevê que
as partes pode
m
requerer a substituição da penhora se “ela não obedecer à ordem legal” (artigo 848, inciso I).

2. -
Ha
vendo vários meios para promoção da execução, ela deve ser feita pelo modo menos gravoso para o executado,
conforme
princípio insculpido no
caput
do artigo 805 do Código de Processo Civil.
Porém,
o parágrafo único do dispositivo legal
mencionado
estabelece a necessidade de demonstração, pelo executado
que alegar ser a medida executiva mais gravosa,
d
a existência de meios mais eficazes e menos onerosos para a execução.
Assim é que
estatui o artigo 847,
caput
, do Código de Processo Civil que “
O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.

3. - A
regra é que a execução realiza-se no interesse do exequente, devendo
ser obedecida a
ordem preferencial de penhora
estabelecida legalmente
,
salvo
demonstração pelo executado de que há meio menos gravoso para a satisfação do crédito exequendo
que não importa em prejuízo para o exequente.

4. -
Diante da ausência de comprovação idônea pela devedora de que a penhora do bem imóvel indicado lhe será menos onerosa e que não trará prejuízo algum ao exequente, o recurso não merece provimento, não sendo suficiente para afastar a observância do disposto no artigo 835 do CPC a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade.

5. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
colenda
Terceira Câmara Cível do
e
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
negar provimento

ao
agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
,

nos termos do voto d
o

Relator.

Vitória-ES., 26 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.